Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-17.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONTRATO – Banco de dados – Cobrança de dívida prescrita – Reconhecimento da inexigibilidade, em razão da prescrição inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a existência do débito enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação procedente para o reconhecimento de prescrição, de inexigibilidade

Ementa:
CONTRATO – Banco de dados – Cobrança de dívida prescrita – Reconhecimento da inexigibilidade, em razão da prescrição inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a existência do débito enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação procedente para o reconhecimento de prescrição, de inexigibilidade da dívida e impossibilidade de haver sua cobrança judicial ou extrajudicial – Indenização por dano moral – Descabimento – Inclusão de dívida prescrita no portal "Serasa Limpa Nome" – Plataforma que apenas disponibiliza informações sobre renegociações de dívidas e não se confunde com cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção a crédito – Não se demostrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante, além de as informações contidas na plataforma não terem publicidade a terceiros – Dano moral não configurado – Ação procedente em parte – Sucumbência recíproca e parcial das partes – Redistribuição dos encargos sucumbenciais.